Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700196-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN CARVALHO NUNES AGRAVADO: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAN CARVALHO NUNES contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília [ID 180454599 (EMD) e 179776288], que, nos autos do cumprimento de sentença movido por HEBER FIALHO MAIA JUNIOR em face da CONSTRUTORA CARVALHO PINTO LTDA, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, a fim de que a execução passe a alcançar patrimônio dos respectivos sócios, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Sustenta a recorrente, inicialmente, que a dívida perseguida na origem é decorrente de acordo pactuado unicamente pelo sócio-administrador da sociedade executada, Célio de Sousa Pinto, em 02/10/2013, momento no qual a pessoa jurídica encontra-se baixada perante a Receita Federal do Brasil, destacando não teve nenhuma participação no aludido negócio jurídico. Aduz que foi casada com Célio de Sousa Pinto até 2009, vínculo este dissolvido por dissabores relacionados também à sociedade empresária executada, Construtora Carvalho Pinto Ltda, da qual era apenas sócia minoritária, com apenas 5% (cinco por cento) de participação no capital social, sem qualquer poder de gerência ou administração. Afirma que a necessidade de reforma da decisão agravada, especialmente diante da não observância pelo Juízo a quo dos marcos temporais relativos à data do acordo firmado entre o sócio-administrador e o exequente (02/10/2013) e a data da baixa formal e legal da empresa, ocorrida em 21/12/2008. Por ser sócia minoritária, detentora de ínfima participação no capital social, não tendo nenhuma influência na prática dos atos que deram origem à demanda ou benefícios diretos ou indiretos do acordo, de suas origens ou de suas consequências, pugna por sua exclusão do polo passivo daquele feito executivo. Defende a concessão de provimento provisório de urgência, de modo a obstar que sofra qualquer constrição patrimonial, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, com a “(...) declaração da ilegitimidade da Agravante na figuração do polo passivo da demanda, ou seja determinado que a responsabilidade seja limitada aos valores integralizados pela sócia minoritária, limitada a 5% em relação à Agravante, situação que possibilita o deferimento da substituição processual proporcional.” Postulou também a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que fora indeferido na decisão de ID 54793778, pronunciada pela Relatora natural, com o conseguinte recolhimento do preparo recursal devidamente comprovados nos autos. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 55266614 e 55266615), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente pela ausência de verossimilhança das alegações que, por conseguinte, esvazia a probabilidade do direito asseverado. De pronto, colhe da Certidão Simplificada (ID 17111352) emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal que a sociedade empresária limitada, Construtora Carvalho Pinto Ltda, CNPJ no 00.647.441/0001-80, de 05/09/2023, indica com estando ativa, e sendo sua constituição por prazo indeterminado. A despeito da baixa de inscrição do CNPJ junto à Receita Federal do Brasil por inaptidão (Lei no 11.941/2009, art. 54), conforme indicado no documento de ID 54768087, este ato, por si só, não dissolve a sociedade, demando que seja respeitadas as formalidades legais pertinentes, especialmente com arquivamento da expressa manifestação dos sócios nesse desiderato junto ao órgão de registro de comércio competente. No particular, prima facie, deflui-se da aludida certidão (ID 17111352) que a Construtora Carvalho Pinto Ltda, todavia, não foi extinta, constando a agravante, MIRIAN CARVALHO NUNES, ainda como parte integrante do quadro de sócios, respondendo assim pelo pagamento de eventuais dívidas daquela sociedade na forma da lei. Ademais disso, conforme evidenciado pelo Juízo de primeiro grau na decisão vergastada, foram inexitosas as tentativas de solver o débito diretamente pela sociedade devedora, revelando-se forçosa a desconsideração da personalidade jurídica daquela para imputar, doravante de forma ilimitada, a responsabilidade também aos sócios pela dívida executado judicialmente. Tratando-se de relação de consumo, atrai-se a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (CDC, art. 28, § 5o), restando demonstrado o embaraço no ressarcimento ao credor pelas tentativas infrutíferas de quitação, sem o resultado almejado até o presente momento. Mesmo sendo a agravante sócia minoritária, sem poderes de administração ou gerência, consoante bem frisado pelo Juízo de origem, não existe distinção entre os sócios frente à desconsideração da personalidade jurídica, passando, a partir de então, a responderem todos os sócios, pessoalmente e de forma ilimitada, pela dívida não adimplida pela sociedade que integram. Esse entendimento encontra conforto em farta e remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça já bem consolidada, conforme se verifica nos julgados assim ementados: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO MINORITÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Se a regra na Sociedade Limitada é a responsabilização do sócio restrita ao valor de sua quota do capital social integralizado, a desconsideração da personalidade jurídica é exceção a ela. Nos casos em que se processa o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, antes limitada, passa a ser ilimitada. 2 - Não subsiste frente à desconsideração da personalidade jurídica, distinção entre os sócios quanto a suas quotas ou atribuições exercidas, sendo todos responsabilizados de igual forma. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1369910, 07171833920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESPONSABILIDADE LIMITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE. TODOS OS SÓCIOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que, ao declarar a desconsideração da personalidade jurídica, limitou a responsabilidade patrimonial apenas ao sócio administrador da pessoa jurídica devedora. 2. A autonomia patrimonial restringe, no que diz respeito à sociedade limitada, a responsabilidade do sócio unicamente ao valor da quota do capital social integralizado. Porém, desconsiderando-se a personalidade jurídica da sociedade empresária, altera-se o parâmetro protetivo que separava a personalidade, patrimônio e obrigações, de tal modo que a responsabilidade do sócio não se restringe mais à quota do capital social, senão a todas a obrigações assumidas pela sociedade. Deste modo, mesmo o sócio minoritário, pode ser responsabilizado pelas obrigações sociais, sem limitação ao capital integralizado. 3. Presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, não há falar em limitação de ordem subjetiva para que apenas o sócio administrador seja responsabilizado patrimonialmente pelas dívidas da sociedade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1348096, 07082152020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. ALCANCE DE SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se tratando de relação de consumo, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência, e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. Na desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre sócios gerentes, administradores, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas constituídas pela pessoa jurídica. 3. Diante de inovação pela via recursal, que pugna pela responsabilidade limitada de uma das sócias não administradora, não se conhece do recurso neste ponto. 4. Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1220086, 07171554220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. SÓCIO MINORITÁRIO. I - Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. II - O sócio da pessoa jurídica cuja personalidade foi afastada responde com a integralidade de seu patrimônio. Não há limitação da sua responsabilidade à sua participação societária. III - Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1099260, 07018574420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, o que se apura é uma situação de absoluta inadimplência por parte da sociedade empresária executada, justificando, à exegese do disposto no art. art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a decretação da desconsideração da personalidade jurídica correlacionada para alcançar também o patrimônio dos sócios com o viso de satisfazer crédito, cuja cobrança judicial vem se arrastando há tempos sem sucesso. Assim, nesse ensejo de cognição sumária e rarefeita da controvérsia, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, não há como se deferir a medida de urgência pleiteada, sem prejuízo do posicionamento adotado ser futura e eventualmente revisto pela Relatora natural deste processo, em momento oportuno. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator eventual